Tribunal: STF
Processo: HC 260245
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRRENTE DO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2025, por Henrique Martins de Lucca, em benefício de José Carlos Paschoal, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 7.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.024.513/SP, pelo óbice da Súmula 
n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente responde a ação penal (Processo n. 1500196-86.2021.8.26.0024), pela prática de apropriação indébita majorada (inc. III do § 1º do art. 168 do Código Penal), tendo o magistrado processante indeferido diligências que, afirma o impetrante, seriam essenciais para comprovar o álibi do acusado e afastar a autoria delitiva. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo (HC n. 2238491-87.2025.8.26.0000), buscando seja determinada a realização das diligências indeferidas e a possibilidade de participar da audiência de instrução de forma telepresencial. Contra o indeferimento da medida liminar, em 31.7.2025 (fls. 49-50, doc. 2), impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.024.513/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 7.8.2025, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal (fls. 52-53, doc. 2).



    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração. O impetrante insiste no alegado constrangimento ilegal decorrente do indeferimento das diligências requeridas pela defesa: “a) realização de nova perícia grafotécnica, em razão de vícios na coleta da amostra; b) requisição de dados bancários e de geolocalização (...) capazes de comprovar a localização do paciente no momento dos fatos; c) expedição de ofícios a empresas ligadas ao transporte da carga (Frete Brás e GP Cereais) para confirmar eventual uso indevido de seus dados“. Afirma a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega que “todas essas provas, acessíveis e diretamente relacionadas à tese defensiva, foram indeferidas sem fundamentação idônea pelo juízo de origem, configurando cerceamento de defesa”, e que “a audiência de instrução foi designada mesmo sem a prévia produção dessas provas, e a presença física do paciente foi imposta de forma desproporcional, apesar do pedido de participação telepresencial e da sua hipossuficiência, o que compromete a ampla defesa e a paridade de armas”.



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer-se o recebimento e conhecimento do presente habeas corpus, superando-se o óbice da Súmula 691 do STF, diante da flagrante ilegalidade e do risco de dano irreparável ao paciente, com o consequente deferimento da medida liminar para sobrestar o andamento da ação penal até o julgamento deste Writ, ou, subsidiariamente, para que seja determinada a realização imediata das provas pleiteadas antes da audiência. No mérito, pugn[a-se] pela concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar, para assegurar a ampla defesa, com a realização das diligências essenciais indicadas”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, pela qual, em 7.8.2025, indeferido liminarmente o Habeas Corpus 
n. 1.024.513/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    7. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem prévia e devida apreciação dos argumentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para seu acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento“ (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Não se demonstra teratologia ou constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a se realizar no Tribunal de origem. 



    Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi denunciado porque, “em razão de emprego ou profissão, apropriou-se de 660 (seiscentos e sessenta) sacos de açúcar, avaliados em R$ 54.186,00 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e seis reais), conforme nota fiscal de fls. 09, de propriedade d a Cooperativa de Produtos de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo” (fls. 42-44, doc. 2). 



    12. As diligências requeridas foram indeferidas, nestes termos:



    “Não há qualquer nulidade na perícia grafotécnica realizada. O padrão gráfico foi colhido de forma espontânea pelo acusado, que poderia ter sido acompanhado por advogado se assim desejasse. Não é caso de realização de nova perícia oficial, justamente porque nela não há qualquer vício. Fica assegurado à defesa a análise dos documentos por assistente técnico, nos termos do art. 159, § 6º, do CPP, que está à disposição para consulta na delegacia de origem. Friso que é ônus da defesa deslocar-se ao local da apuração criminal. No mais, em relação aos pleitos probatórios: 1) Indefiro a expedição de ofício à instituição financeira, posto que público e notório que atualmente as transações bancárias são lançadas na conta corrente em tempo real. Assim, não constando saques nos dias 05 e 06 de dezembro de 2020 (fls. 318/322) a diligência pleiteada é irrelevante. 2) Indefiro a expedição de ofício às empresas Google, Vivo, posto que a geolocalização de aparelho celular nada prova acerca da localização efetiva do acusado, considerando que não há como saber se estava na posse do aparelho/número de telefone. 3) É ônus da defesa indicar os locais a que pretende obter gravação. Caso haja identificação serão requisitados, muito embora em razão do tempo transcorrido acredita-se que a diligência não será frutífera, considerando que a praxe demonstra que a guarda de gravações de segurança não alcança longos períodos (mais de quatro anos, como é o caso). (...) 5) Indefiro a expedição de ofício à empresa ‘Frete Brás’, posto que a colheita das informações pretendidas pela defesa é melhor obtida através da oitiva de testemunhas relacionadas à empresa em questão, que prestarão esclarecimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a indicação de testemunhas. 6) Indefiro a expedição de ofício à empresa ‘GP Cereais’, posto que o fato narrado pela testemunha Severino Bispo dos Santos é irrelevante para a apuração da autoria do crime aqui tratado; são fatos distintos e que não implicam vinculação de autoria” 
(fls. 45-47, doc. 2).



    13. Não se demonstra teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na fundamentação apresentada para justificar a aparente irrelevância das diligências requeridas e a inexistência de vícios na perícia grafotécnica, tendo o magistrado expressamente consignado que as questões poderiam ser tratadas na audiência de instrução.



    14. Sobe o alegado constrangimento ilegal decorrente da suposta “imposição desproporcional da presença física do paciente” na audiência, diferente do alegado pelo impetrante, a leitura da decisão impugnada permite verificar-se que, apesar de haver referência à necessidade de comparecimento pessoal, a decisão expressamente permite que “as partes que possuírem meios poderão comparecer à audiência de forma virtual [inclusive por whatsapp], até para facilitar o comparecimento de testemunhas e partes de fora da sede da Comarca, sendo assegurada igualmente a possibilidade de comparecimento presencial”, facultando, ainda, à defesa “pleitear a realização da audiência exclusivamente presencial no prazo de 05 (cinco) dias”. Tem-se na decisão:



   “Designo audiência de instrução e julgamento, para a seguinte data e horário: 07 de outubro de 2025, às 14 horas e 45 minutos, oportunidade em que serão ouvidas a(s) vítima(s), testemunha(s) e ao final interrogado(s) o(s) réu(s). (...)



   Nesse sentido, salvo se a defesa pleitear a realização da audiência exclusivamente presencial no prazo de 05 (cinco) dias, a audiência ocorrerá de forma híbrida, isto é, as partes que possuírem meios poderão comparecer à audiência de forma virtual, até para facilitar o comparecimento de testemunhas e partes de fora da sede da Comarca, sendo assegurada igualmente a possibilidade de comparecimento presencial ao Fórum de Andradina, local onde o magistrado estará presente fisicamente. 



   Intime-se o advogado de defesa para que informe nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, e-mail para que seja enviado link de acesso à reunião virtual. O e-mail utilizado pelo Ministério Público já está à disposição da serventia.



   Intime-se o réu, cientificando-o de que deverá comparecer pessoalmente ao Fórum de Andradina para a realização da audiência, acompanhar a produção da prova e ser interrogado, sob pena de revelia (art. 367, CPP). 



   Se possuir as ferramentas tecnológicas necessárias (celular que conte com câmera e ligação à internet) o investigado poderá participar da audiência pelo meio virtual, devendo informar ao Sr. Oficial de Justiça o número do celular com Whatsapp. 



   Em caso de não comparecimento (presencial ou virtual), será decretada a revelia” (fls. 46-47, doc. 2).



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico 
impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento sobre os pedidos formulados pela defesa.



    Não há embasamento para acolher, com supressão de instância, a pretensão da defesa, antecipando o juízo de mérito a ser realizado pelo Tribunal de origem.



    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.



    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora